Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-82.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712167-82.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE RECORRIDA: EVELINE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PARTE APELANTE REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que teve como rescindido o contrato de compra e venda de automóvel, bem como determinou a devolução dos valores pagos em razão do inadimplemento contratual. 2. Inexistindo elemento capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência do apelante, deve-se conceder a gratuidade judiciária, em sede de apelação, com efeitos ex nunc. 3. Embora possa o revel produzir provas nos autos, para tanto deve comparecer aos autos durante a fase instrutória, não sendo possível a produção de prova documental em sede de apelação. Ainda, a discussão sobre questões fáticas resta preclusa, por força do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil. 4. Conforme disposto no art. 375 do CPC, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 659 e 1.267, parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando que não se pode presumir sua responsabilidade por meio de procuração produzida unilateralmente, acrescentando que o mandato in rem suam exige a aceitação do mandatário, bem como a tradição do bem a este, o que afirma não ter sido comprovado nos autos; c) artigos 435, parágrafo único, e 432, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o fato de a turma julgadora não ter apreciado os documentos juntados em sede de apelação ensejou negativa de prestação jurisdicional e que as matérias de ordem pública podem ser suscitadas a qualquer momento e grau de jurisdição. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936 (ID Num. 24600740 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 435, parágrafo único, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Ainda que superado tal óbice não mereceria trânsito o especial nesse aspecto, inclusive com relação à alegada afronta aos artigos 659 e 1.267, parágrafo único, ambos do Código Civil, e 432, inciso III, do Código de Processo Civil, e quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Desse modo, a análise dos documentos trazidos junto ao apelo (ID’s 19377868, 19377869, 19377870), bem como o exame dos fatos relativos à alegação do réu LUCAS, no sentido de que não deu causa ao inadimplemento contratual, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao segundo réu, e a alegação do réu ANDERSON no sentido de ter adimplido sua parte na obrigação, requerendo ainda a condenação em danos materiais e morais, não podem ser examinados, porquanto representam conteúdo fático/probatório e não estão abarcados pelo art. 342 do CPC” (ID Num. 21768685 - Pág. 5), que “No caso em análise, a autora/apelada juntou provas que embasaram sua postulação, ou seja, a existência de relação jurídica de compra e venda de automóvel. As procurações com cláusula ‘in rem suam’ (IDs 19377817, 19377818 e 19377819) demonstram o envolvimento dos réus no negócio” (ID Num. 21768685 - Pág. 6), que “Portanto, não procede a alegação do apelante Lucas, porquanto, além de não ter impugnado atempadamente o fato de ter participado ativamente do negócio, não se vislumbra razões para que fosse passada procuração em seu favor sem qualquer lastro negocial, o que vai de encontro com a experiência comum” (ID Num. 21768685 - Pág. 8) e que “Assim, as procurações constantes dos autos, bem como os documentos da tabela FIPE, são provas suficientes das alegações da autora de que houve o envolvimento dos seus dois veículos (PASSAT e AUDI A8) em troca de uma compensação financeira, tendo em vista a impossibilidade da troca com o veículo Toyota Corolla, pois este não estava quitado” (ID Num. 21768685 - Pág. 8). Assim, infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017